Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valor depositado em conta-corrente. Ausente prova do seu caráter salarial/alimentar. Sobra dos proventos depositados no mês anterior.
1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
2. A natureza salarial que enseja a proteção do CPC 833, IV, restringe-se à última remuneração depositada na conta-corrente, não se estendendo ao restante constatado a partir do depósito da remuneração seguinte.